Tribunal: TJBA
Processo: 8024673-32.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8024673-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: QUELE MARIANA LIMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
QUELE MARIANA LIMA CONCEIÇÃO
contra Acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por maioria, julgou parcialmente procedente Revisão Criminal para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 8000423-05.2022.8.05.0237, possibilitando a interposição de recurso de Apelação pela Defesa. A embargante alegou omissão quanto à análise do pedido de expedição de Alvará de Soltura, pleiteando o restabelecimento de sua liberdade diante da anulação da condenação e da ausência de fundamentos para sua custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre o pedido de expedição de Alvará de Soltura, medida correlata à desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão colegiada, ao anular o trânsito em julgado da condenação e permitir a interposição de apelação pela Defesa, deveria ter examinado expressamente o pleito de expedição de Alvará de Soltura, por se tratar de providência diretamente decorrente da anulação dos efeitos da sentença condenatória.

4. A omissão caracteriza vício relevante, pois a Embargante encontra-se recolhida em decorrência de mandado de prisão originado de processo cujo trânsito em julgado foi desconstituído, evidenciando a necessidade de manifestação expressa sobre sua situação cautelar.

5. A sentença condenatória de origem reconheceu expressamente a inexistência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, considerando que a Ré respondeu ao processo em liberdade e ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP, fundamentos que subsistem após a anulação do título executivo judicial.

6. Não havendo elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão da Embargante, impõe-se o restabelecimento de sua liberdade, mediante expedição de Alvará de Soltura, para que aguarde em liberdade o julgamento do recurso de Apelação, salvo se por outro motivo não estiver presa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão que anula o trânsito em julgado da sentença condenatória deve analisar expressamente o pedido de expedição de Alvará de Soltura, por se tratar de providência correlata e indispensável à garantia do
status libertatis
do Réu.

2. A ausência de fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva impõe o restabelecimento da liberdade do Réu, quando anulado o trânsito em julgado da condenação, salvo se houver outro título prisional válido.

3. A omissão quanto à análise da situação cautelar do Réu, diante da anulação da condenação, constitui vício sanável por meio de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 370, § 4º, 564, IV, e 621.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º
8024673-32.2025.8.05.0000
, em que figura
m,
como
Embargante
,
QUELE MARIANA LIMA CONCEIÇÃO

e, como
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em

CONHECER

e

ACOLHER OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
opostos
, a fim de sanar a omissão apontada, determinando a expedição de
A
lvará de
S
oltura em favor da
E
mbargante, restabelecendo-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de
A
pelação
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA no BNMP
3
.
0
em favor de
QUELE MARIANA LIMA CONCEIÇÃO
,
CPF n.º 046.863.775-36,
filh
a
de
Celi Cristina Lima Conceição e Edvaldo Souza Conceição
, que deve ser imediatamente post
a
em liberdade,
se por outro motivo não estiver pres
a
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 26 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09